Tribunal: TJES
Processo: 5000270-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELISETE MARIA ALTOE
AGRAVADO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante, indeferiu a produção antecipada de prova pericial.

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando que a produção antecipada de prova pericial se faz necessária no caso vertente, pois permanece em tratamento com sessões de fisioterapia e a medida pleiteada
“[...]tem como objetivo salvaguardar o direito da agravante, sendo seu deferimento medida que se impõe[...]”
, por tratar-se
“[...]suma importância
para apuração do atual quadro de capacidade e depreciação da saúde da agravante[...]”
(Id. 969517, fl. 08). Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente reforma do ato decisório atacado. (Id. 969517)

Por meio da decisão do evento nº 972498, o recurso foi admitido, mas indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento n. 1215166, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento nº 1044485.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do recorrido, alegando que em 09/05/2020 foi vítima de uma queda nas instalações da demandada, por ter escorregado no piso da empresa que estava molhado e sem qualquer sinalização; que em decorrência do referido evento
“
[...]
sofreu lesões
depreciativas e limitantes de caráter definitivo, que restringem sua mobilidade e capacidade física, além de causarem dores e desconfortos constantes[...]”
(Id. 969518, fl. 04); que necessita de tratamento fisioterápico e medicamentos para controle das dores, mas a recorrida, além de negligente tem sido omissa, pois não oferece ajuda, seja a título de
“[...]reembolso ou amparo[...]”.
Assim, não teve alternativa senão pleitear tutela jurisdicional tendente a condenar a demandada no agamento de danos materiais e morais, requerendo inclusive a produção antecipada de prova pericial (Id. 969518), a qual foi indeferida pelo Julgador de origem. (Id. 969520)

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando que a produção antecipada de prova pericial se faz necessária no caso vertente, pois permanece em tratamento com sessões de fisioterapia e a medida pleiteada
“[...]tem como objetivo salvaguardar o direito da agravante, sendo seu deferimento medida que se impõe[...]”
, por tratar-se
“[...]suma importância
para apuração do atual quadro de capacidade e depreciação da saúde da agravante[...]”
(Id. 969517, fl. 08). Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente reforma do ato decisório atacado. (Id. 969517)

Por meio da decisão do evento nº 972498, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme salientado na decisão antes mencionada, o magistrado singular bem ressaltou ao proferir a decisão recorrida que
“[...]
a própria parte autora afirma que sofreu “lesões depreciativas e limitantes de caráter definitivo
”
(fl.05), o que implica dizer que tal situação poderá ser constatada por perícia na fase própria de produção de prova.
[...]”
(Id. 969520)

Além disso, o deferimento da medida pugnada pela recorrente nos autos originários, uma ação ordinária em fase de conhecimento, traduziria subversão da marcha processual, sendo certo que para antecipar a produção da prova pericial em questão, poderia a agravante ter ajuizado ação própria (art. 381, 382 e 383, todos do CPC) na qual, ainda assim, revela-se cogente a citação dos interessados
“[...]
a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.”
(art. 382, §1º, do CPC

Ademais, como se sabe,
“[...]o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.[...]” (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão das instâncias ordinárias, que entenderam não ser preciso maior dilação probatória, seria necessária a revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial por força da Súmula nº 7/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 571.913/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

O caso dos autos, ressalte-se, não traduz hipótese de indeferimento de pedido de produção de prova, mas apenas de negativa antecipação da fase instrutória que, pelas peculiaridades do caso, não se justifica.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, mantendo íntegra a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 – Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.[...]” (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

2 – O caso dos autos não traduz hipótese de indeferimento de pedido de produção de prova, mas apenas de negativa de antecipação da fase instrutória que, pelas peculiaridades do caso, não se justifica.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.